Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738742-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IDEIA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - EPP APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento interposto por Ideia Construções e Prestações de Serviços Ltda. - EPP contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação em razão da sua deserção (ID no 23105413, págs. 1-2). 2. Foram opostos embargos de declaração (ID no 23483943), rejeitados pela decisão de ID no 23744226. 3. Fundamenta o recurso no art. 1.015, inciso V do CPC e reitera os argumentos já utilizados, sustentando que houve afronta ao princípio da não surpresa. Aduz, ainda, que os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 4. Pede o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão e conceder-lhe a gratuidade de justiça. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação diante da deserção (ID no 23105413, págs. 1-2). Todavia, nos termos do art. 1.021 do CPC, contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Relator será cabível a interposição de Agravo Interno direcionado ao respectivo colegiado. 8. Uma breve leitura do referido artigo não deixa dúvidas quanto ao recurso a ser interposto contra decisões do Relator: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 9. Portanto, contra a decisão que acolheu a impugnação e revogou a gratuidade de justiça, bem como em desfavor daquela que julgou deserta a apelação, seria admitida a interposição de Agravo Interno, mas não de Agravo de Instrumento previsto no art. 1.015 do CPC. 10. Nessas hipóteses, é necessário analisar a possibilidade de recebimento do Agravo de Instrumento como Agravo Interno, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 11. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 12. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem permitido a fungibilidade entre outras espécies recursais. 13. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza da decisão, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto. 14. No caso, todavia, há expressa previsão no diploma processual civil para as hipóteses de interposição do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, nos termos anteriormente salientados, cuja inobservância configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação da fungibilidade. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Diante da ocorrência de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o Agravo de Instrumento interposto é manifestamente inadmissível, o que conduz ao seu não conhecimento. Dispositivo 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO